Tribunal: TJBA
Processo: 8003299-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003299-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: JOSE AIRES PORTO

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

PJ03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELA PROPOSITURA DE AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E IDEC. LEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR OU SUCESSOR, INDEPENDENTEMENTE DE ASSOCIAÇÃO AO IDEC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO SEM CONDENAÇÃO EXPRESSA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA, INCLUINDO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. DECISÃO MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A interrupção do prazo prescricional se deu com o ajuizamento de ação cautelar de protesto pelo Ministério Público e IDEC, sendo tempestiva a ação de cumprimento de sentença individual.

2
. O poupador ou seu sucessor possui legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de associação ao IDEC, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 724.

3
. Não há necessidade de prévia liquidação do julgado, sendo suficiente a realização de simples cálculos aritméticos para apuração do
quantum debeatur
.

4.
Descabem juros remuneratórios na execução individual, se inexistente condenação expressa nesse sentido na sentença coletiva.

5
. Os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação civil pública que deu origem ao título executado.

6.
A correção monetária deve ser realizada com base nos índices da caderneta de poupança, incluindo os expurgos inflacionários posteriores.

7
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8003299-91.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e, como agravado,
JOSÉ AIRES PORTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça